Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida.
2. Na origem a agravante ajuizou ação em que pretende a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Distrito Federal quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os produtos por si disponibilizados no mercado de consumo. Pretende a vedação liminar de promoção, por parte do réu, de quaisquer medidas coercitivas relacionadas à sua cobrança, dentre as quais o ajuizamento de execuções fiscais. Narrou que foi autuada pela Receita Federal por supostamente adquirir mercadoria em grande quantidade e variedade que caracterizam fito comercial, no entanto o fez com o CPF de pessoa física. Em razão disso, afirmou que a autora teve a mercadoria tida como irregular no DF e considerou-se fato gerador do ICMS. Alegou que recebe semijoias para revenda em consignação, de modo que a mercadoria que não for vendida será devolvida ao consignante, com emissão de nota de devolução. Afirma que a posse das peças não configura fato gerador de tributo, o qual só se perfectibiliza com a efetiva venda.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49249445).
4. Em suas razões recursais, a recorrente reitera as razões iniciais. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos, visto que a tributação prematura gerará prejuízo irreversível, haja vista a dificuldade, impossibilidade e demora em reaver o referido valor.
5. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
6. No caso em apreço a recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Foi lavrado Auto de Infração em seu desfavor em 08/12/2021, tendo apresentado a competente defesa administrativa, conforme consta dos autos. Não há qualquer comprovação acerca da efetiva cobrança do tributo ou de atos expropriatórios a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, tampouco de ilegalidade nos atos administrativos praticados. Em fase de cognição sumária, não há como aferir a verossimilhança das alegações inaugurais exclusivamente com base na prova pré-constituída.
7. Eventual prejuízo de ordem patrimonial não configura dano de difícil reparação, em face da solvência do Estado. Tutela de urgência indeferida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$300,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.